Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712518-48.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUCIA HELENA PERES VALENTE NAMER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO A QUO QUE REJEITOU PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O novo Código de Processo Civil não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento oportuno a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o). 3. Como o caso trata de insurgência contra decisão que rejeitou prejudicial de mérito de prescrição, não há que se falar em admissão do agravo de instrumento interposto, uma vez que a referida matéria não consta do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento do recurso de agravo de instrumento quando seu objeto recair sob a análise da prescrição da pretensão deduzida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, assim já se manifestou o STJ: “A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, II, do CPC/15, abrange não apenas a decisão parcial de mérito que resolve algum dos pedidos cumulados ou parte deles, mas também àquela que decide sobre a prescrição ou decadência, pouco importando se o conteúdo da decisão está no sentido de acolher ou de rejeitar a ocorrência desses fenômenos. Precedentes.” (REsp 1831257/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/11/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009